Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-74.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001461-74.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS - CPF: 970.600.541-20 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), ALCIDES LIBERALI - CPF: 004.191.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001461-74.2018.8.11.0002

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
-
CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A teoria da aparência confere aos Bancos que firmam parceria comercial a legitimidade para figurarem no polo passivo da lide.

As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001461-74.2018.8.11.0002

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais julgada nos seguintes termos:

Posto isso,
julgo parcialmente
procedente os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência de qualquer débito da requerente para o requerido relativo ao TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO de id. 13228216 e contratos de nº 551706496 e 551429246; b) condenar o requerido devolver em dobro, o valor indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora relativo aos contratos de n. 551706496 e 551429246 e Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização em Folha de Pagamento de id. 13228216, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, mediante a apresentação da documentação correlata, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (02/05/2018 – id. 13363656) e, c) condeno, também, o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto indevido. Por fim, ressalto que sobre o valor a ser restituído à autora, deverá ser compensado a quantia de R$ 1.063,00 (um mil e sessenta e três reais), relativo ao valor efetivamente transferido pelo requerido para conta bancária de titularidade da autora.

Ao ora apelante foi atribuído o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Suscita sua ilegitimidade passiva em relação às avenças n. 551706496, 551429246 e 568126996, uma vez que seriam de responsabilidade do Banco Itaú Consignado S/A, que não compõe o mesmo conglomerado financeiro.

Argui a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 5259.0595.8096.8112 já que a apelada tinha plena ciência dos termos convencionados, além de ter sacado R$ 1.063,00.

Insurge-se contra a determinação de restituição em dobro de eventual indébito e pugna pela minoração do montante definido para os danos morais.

Contrarrazões no ID 47467518.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001461-74.2018.8.11.0002

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com a presente Ação sob o argumento de que, embora não tivesse firmado nenhum contrato com o apelante, constatou várias deduções no seu benefício previdenciário relativos a contratos de empréstimo e de cartão de crédito. Pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva no tocante aos contratos n. 551706496, 551429246 e 568126996, pois
firmou parceria com o Banco Itaú e desta parceria surgiu a terceira empresa, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., CNPJ próprio e divergentes do BMG e do Itaú, sede própria e gestão própria, sendo que as apurações sobre os contratos celebrados nesta nova empresa não são compartilhadas com o BMG que não tem nenhum esclarecimento acerca dos contratos acima mencionados
(ID 47467514 - Pág. 3).

Todavia, no extrato do INSS trazido pela autora na inicial (ID 47463184) consta que esses contratos foram realizados por “Banco ITAU BMG”. Assim, é descabida a alegação de que se trata de empresa sem vinculação societária, sobretudo porque a unificação dos negócios de crédito entre essas intuições financeiras foi amplamente divulgada na mídia. Logo, por força da teoria da aparência, não se pode exigir do consumidor o conhecimento específico sobre a responsabilidade de cada um dos bancos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, ORA AGRAVADO. DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O RÉU SE ABSTENHA DE PROCEDER ALUDIDOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR QUE VIER A SER DESCONTADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA A EXCLUSÃO DA ASTREINTE, BEM COMO QUE SEJA DECLARADA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA TENDO EM VISTA QUE O EMPRÉSTIMO DECORREU DE CONTRATO CELEBRADO COM O BANCO BMG S/A QUE NÃO PERTENCE AO CONGLOMERADO DO AGRAVANTE. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE QUE SE IMPÕE, TENDO EM VISTA A UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DO BANCO BMG COM O BANCO ITAÚ UNIBANCO, CRIANDO A SUBSIDIÁRIA BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA, UMA VEZ QUE A EFICÁCIA DA DECISÃO PODERÁ SER ALCANÇADA MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 144 TJRJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) 2. O Banco BMG S/A e o Banco Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo de extrema dificuldade para o consumidor, em tais casos, a exata identificação do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem, devendo, pois, ser aplicada à hipótese a Teoria da Aparência. Precedentes do TJRJ; (...)
(TJ-RJ - AI: 00778645120198190000, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 12/02/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-14)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BCV S/A, QUE FAZ PARTE DO GRUPO FINANCEIRO BMG – Unificação dos Negócios de Crédito Consignado do Banco Itaú BMG Consignado e do Banco BMG – impossibilidade de exigir DA CONSUMIDORA CONHECIMENTO ACERCA DA SITUAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANUTM INDENIZATÓRIO – DESCONTOS DE VALORES ÍNFIMOS – LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E A PROPOSITURA DA DEMANDA – AUTORA QUE CONTA COM VÁRIAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS DA MESMA NATUREZA – RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Noticiado nas mídias a unificação dos negócios de crédito consignado do Banco Itaú BMG Consignado e do Banco BMG, não é viável esperar que a consumidora detenha conhecimento de quais direitos e obrigações teriam sido efetivamente assumidos pelo réu, uma vez que tais informações somente são exigíveis daqueles que participaram do ato negocial, no caso, as instituições financeiras envolvidas. Assim, mantida a legitimidade do Banco BCV S/A, que faz parte do grupo financeiro BMG, para figurar no polo passivo da presente ação. (...)
(TJ-MS - AC: 08020208820158120035 MS 0802020-88.2015.8.12.0035, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020)

Rejeito a preliminar.

No mérito, argui a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 5259.0595.8096.8112, sob o argumento de que a apelada tinha plena ciência dos termos convencionados, além de ter sacado R$ 1.063,00, que lhe foram disponibilizados via TED.

Rotineiramente o Banco deve agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhe averiguar a veracidade dos documentos entregues, para não causar prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, a contratação por falsário é perigo inerente à atividade do réu, e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

No caso
concreto,

a legalidade da pactuação não ficou comprovada, pois a perícia grafotécnica confirmou que a assinatura no contrato não era da apelada (ID 47467491).

À vista disso, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Assim,
o dano moral está configurado, uma vez que os abatimentos no benefício previdenciário da apelada com origem em avença que não celebrou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, os R$ 4.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão até mesmo abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(Ap 58004/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Contudo, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois só se utiliza o parágrafo único do art. 42 do CDC quando comprovada a má-fé do credor, o que não aconteceu na hipótese, já que o STJ entende que não há essa intenção na simples falha na prestação do serviço (
REsp 1365826).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar e, no mérito,

dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020